Tribunal: STF
Processo: ARE 1321696
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à responsabilidade solidária do recorrente pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA com base na Lei Estadual 14.937/2003. Eis a síntese do julgado:
    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – LEI ESTADUAL Nº 14.937/03 – CONSTITUCIONALIDADE – VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1- Ausente a edição de Lei Complementar Federal disciplinando as normas gerais acerca da instituição do IPVA (art. 146, III, “a”, da Constituição Federal), o Estado de Minas Gerais, exercendo, excepcionalmente e provisoriamente, a competência legislativa plena que lhe foi constitucionalmente atribuída (art. 24, §3º, do diploma constitucional, e no art. 34, § 3º, do ADCT), editou a Lei Estadual nº 14.937/03, cuja constitucionalidade restou reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.301572-1/002; 2- De acordo com a legislação estadual, o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, nos termos do art. 4º, da Lei nº 14.937/03, respondendo em caso de alienação fiduciária em garantia, solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, conforme previsto expressamente no art. 5º do referido diploma.
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 155, inciso III da Constituição Federal. Articulando com a função de garantia da propriedade fiduciária, discorre sobre a impossibilidade de ter-se a responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA alusivo a veículo objeto de contrato de arrendamento celebrado por instituição financeira. Afirma a inconstitucionalidade da Lei nº 14.937/2003 do Estado de Minas Gerais, considerado o móvel legislativo, sustentando a necessidade de regulamentação da sujeição passiva e da responsabilidade tributária por meio de Lei complementar. Diz inexistente relação pessoal do credor fiduciário com o fato imponível, asseverando a existência de confronto entre a Lei estadual referida e o artigo 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.
    2. Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei Estadual nº 14.937./2003. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    A óptica foi adotada pelo Pleno no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.209.136, relator ministro Dias Toffoli. Confiram a ementa formalizada:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    3. Ante o quadro,conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator